Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728191-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e FRANCISCO PAULO DA SILVA, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707159-63/2019, movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. Eis o teor da decisão agravada (ID67850155/0707159-63): “O exequente requer a revisão dos cálculos, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Nada a prover quanto ao pedido, haja vista que já preclusa a matéria nos autos. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o Supremo Tribunal Federal concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, conforme petição inicial. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela contadoria na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Logo mantenho a decisão que homologou os cálculos. Fica o exequente intimado para indicar também conta para transferência dos créditos de titularidade de Francisco Paulo da Silva, para fins de expedição de ofício de transferência de valores, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja apresentada conta do titular, oficie-se para transferência dos honorários de sucumbência e expeça-se alvará de levantamento com relação ao principal.” Em seu recurso, os agravantes afirmam que a utilização da TR à época do ajuizamento do cumprimento de sentença justifica-se por ser este o índice então vigente, pois foi concedido efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, o que impossibilitou a adoção de critério diverso. Aduzem que, com o julgamento destes embargos, sobreveio fato novo a ser levado em consideração, eis que a correção monetária, questão de ordem pública, pode ser revista de ofício e a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC). Alegam a ausência de preclusão, de sorte que devem ser aplicadas as correções vigentes quando da execução do título; de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Acrescentam que a correção monetária se protrai no tempo, até o efetivo pagamento, traduzindo relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Defendem a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada quando a matéria é decidida em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Dizem que a decisão agravada é incompatível com o princípio da economia processual, pois gera a necessidade de propositura de nova ação judicial para complementação da diferença entre o IPCA-E. Enfatizam que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Acrescentam que, ante a ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR em condenações contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático da decisão tomada em relação aos agravantes e afrontar os arts. 102, §2o, CF, e 927, III, CPC. Com isto, pretendem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remessa do feito à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Pedem, no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada no sentido requerido (ID18440839). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, os agravantes recolheram o preparo (ID18440840). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no Processo no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Em 19/07/2019, os recorrentes deflagraram a fase executiva, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009, sem realizar qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947 (p. 1 do ID40153726/0707159-63). Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo (IDs 40466154 a 44882329/0707159-63). Sobreveio, assim, a expedição do precatório e da requisição de pequeno valor (RPV) (IDs 46008027 a 46008110/0707159-63). Após, os autos foram remetidos à contadoria judicial para atualização da RPV (IDs 54110634 a 54219434/0707159-63), tendo os credores manifestado concordância com os cálculos (ID55394222/0707159-63) O DF procedeu, então, ao depósito do valor atualizado, para adimplemento da RPV (IDs 66915384 a 66915385/0707159-63). Diante do pagamento, o juízo de origem proferiu, em 13/07/20, decisão declarando extinta a execução (ID67589189/0707159-63), contra a qual os credores não manejaram recurso. Em seguida, os exequentes foram intimados para indicar seus dados bancários, de modo a possibilitar a transferência dos valores (ID67713322/0707159-63). Somente nesse momento, após todo o itinerário processual acima relatado, é que os credores manifestaram inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E (ID67786646/0707159-63). Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida.” (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). Além disto, impõe-se considerar que as alegações formuladas pelos recorrentes são contraditórias aos atos por eles próprios realizados nos autos do processo. Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator